Tribunal: STF
Processo: RMS 37032
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACRÉSCIMO DE ÁREA PORTUÁRIA EM CONTRATO DE ARRENDAMENTO FIRMADO EM 2006 E CONVALIDADO EM 2009. PRORROGAÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO EM 2015. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO NA QUAL IMPUGNADA A ÀREA ACRESCIDA. ADENSAMENTO QUE SE SUBMETEU A ESTUDOS TÉCNICOS E À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA ENTÃO VIGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.